Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Alegação De Omissões. Inexistência De Vícios. Pretensão De Rediscussão. Prequestionamento. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a validade de atos demolitórios relativos à ocupação irregular em faixa de domínio público, afastando direito à permanência e indenização.
II. Questão em Discussão
2. Discute se: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que o art. 30, § 1o, da Lei Distrital 4.257/2008 imporia obrigatoriedade de realocação prévia à demolição; (ii) alegada omissão quanto às consequências da inércia administrativa, consistente na não elaboração do Plano de Ocupação; e (iii) se o acórdão teria violado o dever de fundamentação, ao não analisar teses que, segundo a embargante, poderiam alterar o resultado, além de requerer manifestação para fins de prequestionamento
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado pelo colegiado.
4. Não há omissão quanto à alegada obrigatoriedade de realocação prevista no art. 30, § 1o, da Lei 4.257/2008, pois o acórdão expressamente consignou configurar faculdade administrativa, subordinada a critérios de conveniência e oportunidade, não cabendo ao Judiciário impor regularização ou transferência forçada, sobretudo em faixa de domínio público, cuja ocupação enseja a atuação legítima do poder de polícia.
5. Também não há omissão quanto à tese da negligência administrativa: o acórdão registrou que a inexistência de plano de ocupação não confere ao particular direito subjetivo à permanência nem impede a atuação demolitória, sendo juridicamente irrelevante para a validade do ato administrativo, uma vez que a tolerância estatal não gera direito e a ocupação configura mera detenção em bem público.
6. Igualmente não se verifica violação ao dever de fundamentação. A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente as razões determinantes do resultado, afastando a existência de direito à regularização ou realocação prévia e reconhecendo a validade do ato demolitório.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. As alegações das embargantes revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não vícios aptos a ensejar aclaratórios.
8. O prequestionamento não prescinde da existência de vício, razão pela qual não pode fundamentar a modificação do acórdão quando inexistente omissão, obscuridade ou contradição.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.